Tribunal: TJDFT
Processo: 0724448-61.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA POR OFENSA A DIALETICIDADE AFASTADA. PARTILHA DE BENS. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. EXCLUSÃO DE IMÓVEL RURAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu e dissolveu união estável entre as partes no período de dezembro de 1990 a junho de 2014, com partilha igualitária dos bens adquiridos onerosamente no curso da convivência. Determinação de ressarcimento por despesas de regularização de imóvel ao autor. Exclusão de bem rural da partilha por ausência de comprovação de titularidade. Pedido de reconhecimento de compensações e reembolso de despesas pela parte apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é cabível o afastamento ou compensação do valor a ser ressarcido pela apelante ao recorrido por despesas de regularização de imóvel; (ii) saber se é devido o reembolso das despesas com tributos e taxas arcadas exclusivamente pela apelante; (iii) saber se é possível a inclusão do sítio localizado em Águas Lindas/GO na partilha; (iv) saber se cabe determinar a alienação simultânea de bens excluídos da partilha; e (v) saber se estão presentes os requisitos para condenação por litigância de má-fé e inversão do ônus sucumbencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A compensação com suposto crédito pela venda de veículo partilhado é inviável por ausência de prova de retenção indevida. O valor a ser ressarcido está devidamente comprovado.
4. Despesas de IPTU, condomínio e outras taxas devem ser suportadas por quem detém a posse exclusiva do bem.
5. Bem rural excluído da partilha por ausência de prova de aquisição onerosa durante a união ou de titularidade das partes.
6. Não cabe alienação conjunta de bem não reconhecido como comum.
7. Inexistem elementos que configurem má-fé processual. Mantida a sucumbência da apelante, com majoração de honorários recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O ressarcimento proporcional das despesas de registro de bem comum é devido quando comprovado o desembolso por um dos conviventes.
2. As despesas ordinárias decorrentes da posse exclusiva de imóvel devem ser suportadas por quem o utiliza com exclusividade.
3. A partilha de bens em união estável exige prova da aquisição onerosa durante a convivência e da titularidade ou posse qualificada.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658, 1.660, I, e 1.662; CPC, arts. 1.010, II; 1.012; 1.013; 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2017151, 0704145-68.2023.8.07.0006, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 02.07.2025, DJe 15.07.2025; TJDFT, Acórdão 2013264, 0706364-98.2021.8.07.0014, Rel. Des. Arquibaldo Portela, 6a Turma Cível, j. 18.06.2025, DJe 09.07.2025; TJDFT, Acórdão 1426411, 0717402-14.2019.8.07.0003, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 25.05.2022, DJe 17.06.2022.